Tribunal: TJDFT
Processo: 0037058-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. A correção monetária incide desde o vencimento da nota promissória, ainda quando prescrita.
2. A nota promissória emitida como garantia do cumprimento da obrigação espelhada em contrato de compra e venda possui natureza pro solvendo, permanecendo vinculada às cláusulas do instrumento contratual que lhe deu origem.
3. Incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano (CCB/16 1.062), do vencimento até 11/01/2003, e 1%, ao mês, desta data até o cálculo – 26/07/2013 (CCB 406).
4. O longo tempo de tramitação da demanda, envolvendo dificuldade para promover a citação dos réus e exigindo do patrono do autor demasiado tempo e esforço na sua condução, cujo zelo profissional restou evidente, autorizam a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.